Tribunal: TJDFT
Processo: 0705702-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DEVIDOS AO DF. TITULARIDADE. FUNDO PROCURADORIA-GERAL DO DF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DF. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIOS. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE CREDOR E DEVEDOR.

1. Nos termos do art. 3o, I, da Lei 2.605/00, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em favor do Distrito Federal integram os recursos do PRÓ-JURÍDICO, Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, embora tenham natureza privada e sejam destinados aos Advogados do Sistema Jurídico do Distrito Federal (art. 7o, Lei 5.369/14). O Distrito Federal tem legitimidade para requerer o cumprimento de título executivo que estabelece obrigação de pagar honorários advocatícios em favor de seus procuradores.

2. A compensação exige que os credores sejam, ao mesmo tempo, devedores um do outro (art. 368, do CC/02), o que não se aplica ao caso, pois a verba honorária objeto do cumprimento de sentença tem destinação específica aos Procuradores do DF, e dessa forma, não se confunde com os recursos públicos do Distrito Federal, responsável pelo pagamento dos precatórios.

3. Nos termos do art. 7o da Lei n. 5.369/2014, os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de que participem o Distrito Federal e as pessoas jurídicas integrantes da Administração Indireta, inclusive aqueles decorrentes de acordos, constituem verbas de natureza privada, nos termos da Lei federal no 8.906/1994, e destinam-se aos membros integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal, respectivamente, sendo repassados na forma disciplinada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal.

4. Negou-se provimento ao recurso.